Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-27.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004305-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LISBOA MOISES - CPF: 626.857.919-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ÉLCIO JANGUAS DA CUNHA (AGRAVADO), MARIA HELENA LISBOA MOISES - CPF: 626.857.919-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004305-27.2023
.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Espólio de Élcio Janguas da Cunha, representado pela inventariante.

E M E N T A

AÇÃO PARA EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.”

Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004305-27.2023
.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Espólio de Élcio Janguas da Cunha, representado pela inventariante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A.

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de exigir contas ajuizada pelo Espólio de Élcio Janguas da Cunha, representado pela inventariante – Maria Helena Lisboa da Cunha,
julgou procedente o pedido inicial e determinou a intimação do requerido para que preste contas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a

ausência da causa de pedir, asseverando que essa prestação de contas já pode ser obtida na própria ação de busca e apreensão. Segue defendendo a necessidade de pedido administrativo anterior, afirmando a falta de interesse de agir, pois o c. STJ, ao julgar o tema repetitivo n.º 528, firmou tese no sentido de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas. Por fim, salienta a inexistência do dever de prestar contas, pois as informações sempre estiveram à disposição do agravado, inclusive nos autos da ação de busca e apreensão. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160785681).

As informações foram prestadas (id. 161079159).

O agravado apresentou contraminuta (id. 163924658), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004305-27.2023
.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Espólio de Élcio Janguas da Cunha, representado pela inventariante.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Espólio de Élcio Janguas da Cunha, representado pela inventariante – Maria Helena Lisboa da Cunha,
moveu ação objetivando exigir contas do
Banco Bradesco S.A., aduzindo que o
de cujus
firmou contrato de empréstimo com alienação fiduciária para aquisição do veículo Scania R-420, placas NJS1994, ano 2008/2008, vindo a se tornar inadimplente com o pagamento de algumas parcelas contratuais, motivo pela qual foi ajuizada a ação de busca e apreensão n.
0042493-95.2014.8.11.0041, ocorrendo a apreensão do bem em 23.03.2018, com valor de mercado de R$ 145.130,00 (cento e quarenta e cinco mil, cento e trinta reais).

Asseverou que o titular do contrato faleceu em 18.04.2014, razão pela qual o seguro prestamista quitou as parcelas vencidas após o falecimento, restando pendente apenas algumas prestações anteriores, que perfazem o total de R$ 14.685,84 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), havendo considerável divergência entre o valor do débito e do bem apreendido. Aduz que a instituição financeira jamais prestou contas do montante auferido com a venda do bem objeto do contrato, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo

julgou procedente o pedido inicial e determinou a intimação do requerido para que preste contas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo a
ausência da causa de pedir, asseverando que essa prestação de contas já pode ser obtida na própria ação de busca e apreensão. Segue defendendo a necessidade de pedido administrativo anterior, afirmando a falta de interesse de agir, pois o c. STJ, ao julgar o tema repetitivo n.º 528, firmou tese no sentido de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas. Por fim, salienta a inexistência do dever de prestar contas, pois as informações sempre estiveram à disposição do agravado, inclusive nos autos da ação de busca e apreensão. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

No caso em apreço, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre o falecido e o banco, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.

Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO.

1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes

2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.11.2020)

Ademais, conforme
a jurisprudência do c. STJ, “
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
.” (AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 21.02.2022)

Superada essa questão, é de bom alvitre esclarecer ao agravante que o
Tema Repetitivo n.º 528, do STJ, não se amolda ao caso em apreço, pois naquele julgado, a questão submetida a julgamento consistia em analisar a
existência de interesse de agir do consumidor para propor ação de prestação de contas, a fim de obter esclarecimentos a respeito da evolução do débito, assim também no tocante a certificação quanto à correção dos valores lançados e também apuração de eventual crédito a seu favor, ou seja, envolvia a essência do próprio contrato, razão pela qual se firmou a seguinte tese: “
Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
.”.

Destarte, no caso em apreço, não se discute as cláusula do contrato, mas sim, o produto da alienação do bem.

Nesse passo, é
cediço que a ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal
mister
, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas
;
na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado
, servindo a decisão judicial como título executivo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

In casu
, restou demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, de modo que efetuada a venda do bem pelo credor, tem o devedor o direito à prestação de contas.

Nesse sentido, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“In casu”, dessume-se da exordial que a pretensão da parte requerente com o ajuizamento do presente feito, reside em apurar o valor obtido com a venda do veículo Scania R-420 A2X2, Cor Branca, Placa NJS-1994, Renavam 00964352869, Ano 2008/2008, vendido pelo requerido em decorrência da procedência da ação de busca e apreensão de n. 0042493-95.2014.8.11.0041 e, consequentemente, apuração de eventual saldo a ser restituído em seu favor.

Nesse passo, a aludida pretensão encontra amparo no “caput” do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69 que assim estabelece:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
”. (Destaque acrescentado).”
(id. 109180689)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023